Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CAUÇÃO. DISPENSA. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se à correção dos vícios da omissão, contradição e obscuridade existentes em julgado.
2. Não padece de contradição interna Acórdão o qual dispensa de caução a Adjudicação Compulsória de Imóvel, em Cumprimento Provisório de Sentença, quando pendente Agravo em Recurso Especial. Interpretação conjunta do inciso IV, do artigo 520 com o inciso III, do artigo 521, todos do Código de Processo Civil..
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.